Tribunal: TJBA
Processo: 8157812-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157812-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANDRE SIGILIANO PARADELA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DE OUTRO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Rita de Cássia Gonçalves e pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra sentença parcialmente favorável à autora em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde cumulada com repetição de indébito, ajuizada por beneficiária idosa, com vínculo contratual desde 2012, em razão de reajustes acumulados superiores a 1.000%. Alegou também a ocorrência de mudança contratual não informada em 2019, com perda de cobertura. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes, determinou a aplicação dos índices da ANS, mas limitou a revisão ao prazo trienal e não reconheceu a unicidade contratual nem a nulidade da migração de plano.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias cingem-se: (a) à extensão da prescrição aplicável à revisão contratual; (b) à validade da alteração contratual realizada em 2019; (c) à possibilidade de aplicação dos índices da ANS aos reajustes; (d) ao reconhecimento da unicidade contratual desde 2012; e (e) à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. Comprovada vulnerabilidade da consumidora idosa, submetida a reajustes sucessivos incompatíveis com parâmetros regulatórios e custos médicos, justifica-se a revisão judicial dos percentuais aplicados.
4. Conforme os Temas 610, 952 e 1016 do STJ, o prazo prescricional é decenal para o pedido de revisão contratual e trienal para a restituição de valores.
5. A ausência das gravações da migração contratual de 2019 e a inexistência de consentimento claro ensejam a nulidade da nova contratação, ante violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III), e caracterizam erro substancial e lesão (CC, arts. 138 e 157).
6. Reconhecida a existência de “falso coletivo”, autoriza-se a aplicação dos índices da ANS como parâmetro de controle de abusividade.
7. Deve-se reconhecer a unicidade do contrato desde 2012, sendo inválida a suposta nova contratação de 2019.
8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total do proveito econômico, incluindo a obrigação de fazer, conforme REsp 1.746.072/SP (STJ).

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da operadora conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

“A pretensão de revisão de cláusulas abusivas em contrato de plano de saúde está sujeita ao prazo prescricional decenal, enquanto a restituição de valores obedece ao prazo trienal.”

“É nula a mudança contratual de plano de saúde realizada sem consentimento claro e informado do consumidor, sobretudo quando configurada a condição de hipervulnerabilidade.”

“Na ausência de vínculo real com entidade de classe, caracteriza-se o falso coletivo, sendo possível a aplicação dos índices da ANS para controle de abusividade em reajustes.”

“Em ações com cumulação de obrigação de fazer e de repetição de indébito, os honorários devem incidir sobre o valor global do benefício econômico.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 3º, IV, 138 e 157; CPC, arts. 400 e 85, § 2º; CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 610, 952 e 1016; REsp 1.746.072/SP; TJBA, Apelação Cível nº 0577189-52.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8157812-82.2022.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
RITA DE CÁSSIA GONÇALVES e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e parte(s) recorridas
as mesmas
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Rita de Cássia Gonçalves e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Sul América Companhia de Seguro Saúde
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de Dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator